Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-65.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008210-65.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA DARQUES SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 000.793.901-96 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ENERGISA
. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ELABORADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SUSPENSÃO
DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1.000/2021, da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, ou responsável presente e em caso de recusa, comprovar o recebimento de cópia por outro meio em até 15 dias da emissão do TOI, de forma a garantir o seu direito de defesa.

2.

A recorrente alega que ocorreu a suspensão de energia elétrica em sua unidade consumidora no dia
04/04/2022
, a recorrida sustenta que a situação enfrentada não passa de meros aborrecimentos, todavia, é evidente que a suspensão da energia elétrica causou danos morais a recorrente, pois o privou de um serviço essencial, gerando transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, por se tratar de bem imprescindível à vida digna.

3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, em face da sentença pela qual foi dada improcedência aos pedidos iniciais, declarando a cobrança de recuperação de consumo legítima.

Em razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não participou da inspeção, bem como não teve ciência do TOI. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença pela procedência total da pretensão inicial.

Contrarrazões da Reclamada impugnando a gratuidade de justiça e requerendo o reconhecimento da ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito pelo não provimento do recurso da parte autora e manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023